Tribunal: TJPA
Processo: 0037590-83.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0037590-83.2015.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MENDES QUEIROZ, CLAUDIO ANDERSON CARDOSOS DAMASCENO, GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, C/C ARTIGO 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FAVOR DE
RAFAEL MENDES QUEIROZ
E
CLÁUIDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
:

1.
PEDIDO DE REFORMA NA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E NA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. OBEDIÊNCIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor culpabilidade do agente, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e atento ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar na pena imposta aos ora apelantes.

2. Destarte, reconhecido corretamente o concurso formal próprio, inserta no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, já que os apelantes, mediante uma só ação, praticaram 05 (cinco) delitos idênticos, sendo aplicado, escorreitamente, a fração de 1/3 (um terço), para a exasperação da reprimenda. precedentes.

3. ao exasperar a reprimenda, em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, na fração de 1/2 (metade), o magistrado a quo, em estrita obediência ao teor da Súmula nº 443 do STJ.

4. Assim, convém salientar que o incremento da pena em razão das referidas causas de aumento, em fração acima do mínimo legal, não foi imposta apenas em razão do número de majorantes, mas pelas circunstâncias concretas e particulares do caso sob análise, a permitir a manutenção da fixada pelo magistrado sentenciante.

5. Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da lide. Em outras palavras, não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento do julgador.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado pelas vítimas, o ora apelante Glailton Macário do Nascimento participou efetivamente da conduta delitiva em apreço, de vontade livre e consciente, concorrendo para o crime e devendo ser penalizado na medida da sua culpabilidade, nos moldes do artigo 29 do Código Penal.

3. Não obstante, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento pessoal do apelante. Pelo contrário, o juízo a quo fundamentou sua decisão nos demais elementos probatórios disponíveis nos autos, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial recente do STJ. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. ausência de dúvidas. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E REFORMA DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. OBEDIÊNCIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ
: NÃO ACOLHIDO.

1. A jurisprudência PÁTRIA É firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. precedentes.

2. Portanto, compreendo que deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista que o ora apelante participou do delito de roubo na residência localizada na Passagem Lauro Martins, efetivamente subtraindo o patrimônio pertencente às vítimas, mediante uma só ação, estando, assim, correta a r. sentença na sua aplicação, na terceira fase de dosimetria da pena.

3. ao exasperar a reprimenda, em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, na fração de 1/2 (metade), o magistrado a quo, em estrita obediência ao teor da Súmula nº 443 do STJ.

4. Assim, convém salientar que o incremento da pena em razão das referidas causas de aumento, em fração acima do mínimo legal, não foi imposta apenas em razão do número de majorantes, mas pelas circunstâncias concretas e particulares do caso sob análise, a permitir a manutenção da fixada pelo magistrado sentenciante.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL MENDES QUEIROZ
e
CLÁUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 5845254, que no dia
13 de agosto de 2015
, por volta das 13h40min, a residência de Antônio Moraes da Silveira, localizada na Passagem Lauro Martins, no bairro do Marco, estava sendo pintada por Waldomiro Pontes Barros Filho, na presença de Valniza Assunção Barros, empregada doméstica, quando foram abordados por um homem, posteriormente identificado como Cláudio Anderson Cardoso Damasceno, que sob grave ameaça exercida por suposta arma de fogo, adentrou na referida residência, na companha de Rafael Mendes Queiroz e Jonathan Travassos da Silva.

Relatou que, já no interior da residência, abordaram Antônio Moraes da Silveira e seu filho, Antônio Moraes da Silveira Júnior, e lá permaneceram em poder dos denunciados, até por volta das 17h30min.

Durante a tarde, chegou à residência a neta de Valnizia Assunção Barros, de apenas 07 (sete) anos de idade, que se juntou aos demais reféns. Também chegou um quarto homem, Glailton Macário do Nascimento.

Segundo declarações, os denunciados consumiam bebidas alcoólicas durante a ação delituosa, o que os deixava mais violentos, chegando a desferir tapas em Antônio Júnior. Ao final, destruíram os aparelhos de telefone residenciais para que não pudessem comunicar a polícia, amarram as vítimas em cômodos diferentes e fugiram levando o automóvel da vítima, modelo HB20, preto, placa OTM 1749.

Além disso, os denunciados subtraíram também: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos) reais, 01 (um) Playstation, 01 (um) IPod, 04 (quatro) televisões, 02 (dois) monitores de computador, 03 (três) celulares, roupas, sapatos, bebidas alcoólicas, 04 (quatro) relógios, joias de ouro, óculos de sol e perfumes.

Pontuou que o automóvel subtraído foi localizado abandonado na noite do mesmo dia, e alguns pertences foram devolvidos às vítimas, após a captura dos denunciados, os quais foram em reconhecidos pelos ofendidos, em sede policial.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de agosto de 2016
, ID 5845255, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13 de janeiro de 2019
, ID 5845278.

Inconformada, a defesa em favor de
Rafael Mendes Queiroz
,
Cláudio Anderson Cardoso Damasceno
e
Jonathan Travassos da Silva
, interpôs recurso de apelação em 14 de dezembro de 2020, ID 5845281.

Em suas
razões recursais
, ID 5845281, a defesa requereu a aplicação da causa de aumento do concurso formal de crimes na fração de1/4 (um quarto), considerando que houve apenas 04 (vítimas), e não 05 (cinco), como apontado pelo magistrado
a quo
em sua decisão. Concomitantemente, solicitou a redução da fração de aumento em relação às majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, ante a ausência de fundamentação idônea para sua aplicação em patamar diverso do mínimo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5845282, o representante do
Parquet
manifestou-se, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do denunciado
Jonathan Travassos da Silva
, em razão do seu
óbito
no decorrer da instrução processual. No mérito, posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso em favor de
Rafael Mendes Queiroz
e
Cláudio Anderson Cardoso Damasceno
, a fim de manter-se na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Após sua devida intimação, a defesa em favor de
Glailton Macário do Nascimento
interpôs o presente recurso de apelação em 22 de março de 2022, ID 8924804.

Em suas
razões recursais
, ID 8924806, apresentada por advogado particular habilitado nos autos, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento formal em sede policial, e por ausência do contraditório das testemunhas. Subsidiariamente, postulou pela exclusão das causas de aumento imputada ao apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8924810, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, IDs 9245777 e 13249829, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos ora analisados.

Como dito alhures, trata-se
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL MENDES QUEIROZ
e
CLÁUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, e em favor de
GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 5845281, a defesa em favor de
Rafael Mendes Queiroz
e
Cláudio Anderson Cardoso Damasceno
requereu a aplicação da causa de aumento do concurso formal de crimes na fração de 1/4 (um quarto), considerando que houve apenas 04 (vítimas), e não 05 (cinco), como apontado pelo magistrado
a quo
em sua decisão. Concomitantemente, solicitou a redução da fração de aumento em relação às majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, ante a ausência de fundamentação idônea para sua aplicação em patamar diverso do mínimo.

Por sua vez, a defesa em favor de
Glailton Macário do Nascimento
, em suas razões
recursais
, ID 8924806, apresentada por advogado particular habilitado nos autos, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento formal em sede policial, e por ausência do contraditório das testemunhas. Subsidiariamente, postulou pela exclusão das causas de aumento imputada ao apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, e observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso peticionado em favor de
RAFAEL MENDES QUEIROZ
e
CLÁUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENO
.

1.
PEDIDO DE REFORMA NA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E NA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. OBEDIÊNCIA À SÚMULA Nº 443 DO STJ
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não

merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Passo à dosimetria das penas, fixando-as inicialmente para o réu
Claudio Anderson Cardoso Damasceno
. A
culpabilidade
inspira
incremento
da resposta penal.
O roubo foi cometido mediante emprego simultâneo de grave ameaça e violência física
.
Vítimas relataram terem sido submetidas a tortura durante a ação ilícita, meio de execução que implica, sem dúvida, juízo de reprovabilidade mais rigoroso
. As informações constantes da certidão de antecedentes de fls. 132 não autorizam exasperação da pena (Súmula 444 do STJ). Personalidade e conduta social não investigadas na instrução criminal. As circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao roubo. O comportamento dos ofendidos não interferiu na dinâmica do delito.
Considerando o grau de culpabilidade desfavorável ao réu
, afasto-me da baliza legal mínima e fixo a
pena-base
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.
Réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime, e que confessou a autoria
. Pelas circunstâncias do
art. 65, I e III, d, do Código Penal
,
atenuo as penas até o limite legal inferior
, dada a interpretação consagrada da
Súmula 231 do STJ
.
O roubo foi cometido contra vítima criança (neta de Valnizia Assunção Ramos)
e
maior de 60 (sessenta) anos (Antônio Morais da Silveira)
. Configuradas, portanto,
duas figuras do art. 61, II, h, do Código Penal
, aplico aumento de
6 (seis) meses de reclusão
–
três meses por cada hipótese legal
– e
4 (quatro) dias-multa
. incidem as
causas de aumento do art. 157, §2º, II e V, do Código Pena
l, que se revestem, na espécie, de
gravidade marcante
. Primeiro,
em virtude da reunião de número expressivo de coatores (quatro) para a prática do roubo
. Segundo,
pelo longo tempo de duração de restrição da liberdade das vítimas – cerca de três horas – que foram amarradas, imobilizadas e isoladas em cômodos da casa
. Assim, aplico aumento equivalente à
metade das penas
, estabelecendo-as, por ora, em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
21 (vinte e um (dias-multa)
. Houve
cinco vítimas
. O réu praticou, portanto,
cinco roubos idênticos
. Tratando-se de crimes de penas iguais, sobre uma delas incide o aumento do
art.70 do Código Penal
, que aplico na proporção de
1/3 (um terço)
– considerando, para tanto, o número de crimes cometidos – e fixo a
pena definitiva
de
9 (nove) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
. valor do dia-multa correspondente a
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo do tempo do fato.
Regime fechado
para o início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, §2º, a, do Código Penal). Fixo agora as penas do acusado
Rafael Mendes Queiroz
.
O comportamento criminoso deste réu também se sujeita a maior censurabilidade
.
O roubo foi cometido mediante emprego simultâneo de grave ameaça e violência à pessoa
.
Há prova de que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento psicológico e a agressões físicas durante a ação ilícita
. Ressalte-se que o acusado tinha consciência do uso desses meios violentos, e aderiu à empreitada criminosa. As informações constantes da certidão de antecedentes de fls. 133 não autorizam exasperação da pena (Súmula 444 do STJ). Personalidade e conduta social não investigadas na instrução criminal. As circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao roubo. O comportamento dos ofendidos não interferiu no cometimento do delito. Considerando maior grau de
culpabilidade desfavorável ao réu
, afasto-me do limite legal anterior e
fixo a pena base
em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.
Réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime
.
Confessou a autoria
. Pelas circunstâncias do
art. 65, I e III, d, do Código Penal
,
atenuo
as penas
até o limite mínimo abstratamente cominado em lei
, conforme interpretação consagrada na
Súmula 231 do STJ
. Houve
uma vítima criança (neta de Valnizia Assunção Ramos)
e
outra maior de 60 (sessenta) anos (Antônio Morais da Silveira)
. Configuradas, portanto,
duas figuras do art. 61, II, h, do Código Penal
, aplico aumento de
6 (seis) meses de reclusão – três meses por cada hipótese legal
– e
4 (quatro) dias-multa
. Incidem as majorantes do
art. 157, §2º, II e V, do Código Penal
, que se revestem – pelo modus operandi escolhido – de
especial gravidade
. Ademais, da
reunião de número expressivo de coautores (quatro) para a prática do roubo
,
o tempo de restrição da liberdade das vítimas (cerca de três horas)
–
que foram amarradas, imobilizadas e isoladas em cômodos da casa
– é
destacadamente elevado
. Assim, aplico aumento equivalente à
metade das penas
, estabelecendo-as, por ora, em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
. Houve
cinco roubos idênticos (cinco vítimas)
. Tratando-se de crimes de penas iguais, sobre uma delas incide o aumento do
art. 70 do Código Penal
, que aplico na proporção de
1/3 (um terço)
– considerando, para tanto, o número de crimes praticados – e fixo a
pena definitiva
de
9 (nove) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
. valor do dia-multa correspondente a
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo do tempo do fato.
Regime fechado
para início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, §2º, a, do Código Penal). (...)
.” ID 5845278.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de maneira individualizada, a cada um dos apelantes, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante a restrição de liberdade das vítimas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
, sob a seguinte fundamentação: “
A culpabilidade inspira incremento da resposta penal. O roubo foi cometido mediante emprego simultâneo de grave ameaça e violência física. Vítimas relataram terem sido submetidas a tortura durante a ação ilícita, meio de execução que implica, sem dúvida, juízo de reprovabilidade mais rigoroso
.”, e, “
O comportamento criminoso deste réu também se sujeita a maior censurabilidade. O roubo foi cometido mediante emprego simultâneo de grave ameaça e violência à pessoa. Há prova de que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento psicológico e agressões físicas durante a ação ilícita. Ressalte-se que o acusado tinha consciência do uso desses meios violentos, e aderiu à empreitada criminosa
”, respectivamente.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo
reconheceu, em favor de ambos os apelantes, a incidência das
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa do agente e da confissão espontânea
, previstas no
artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sendo reduzida a
pena intermediária
ao patamar mínimo legal, em atenção ao óbice da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não obstante, o juízo singular reconheceu, ainda, em desfavor de ambos os apelantes, as circun
stâncias agravantes da prática do crime contra criança e contra maior de 60 (sessenta) anos
, por
duas vezes
, exasperando a pena na fração de
03 (três) meses para cada uma
, restando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Todavia, fora ponderado pelo magistrado primevo as
causas de aumento do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, consoante
incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, sendo exasperada a reprimenda, em desfavor de ambos os apelantes, na fração de
1/2 (metade)
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
: “
Incidem as causas de aumento do art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, que se revestem, na espécie, de gravide marcante. Primeiro, em virtude da reunião de número expressivo de coatores (quatro) para a prática do roubo. Segundo, pelo longo tempo de restrição da liberdade das vítimas – cerca de três horas – que foram amarradas, imobilizadas e isoladas em cômodos da casa
.”

Assim, a pena foi fixada, neste estágio, no patamar de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, para cada um dos apelantes.

Considerando, ainda, a ocorrência do
concurso formal de crimes
, previsto no
artigo 70,
caput
, do Código Penal
, o juízo
a quo
aumentou a pena em
1/3 (um terço)
, considerando o número de crimes praticados, em relação a cada uma das vítimas, que foram
05 (cinco), 04 (quatro) adultos e 01 (uma) criança
.

Desta forma, a
pena em definitivo
foi estabelecida em
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c artigo 70,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal em razão da valoração negativa do vetor
culpabilidade do agente
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
,
não havendo o que se modificar em relação à pena imposta aos ora apelantes
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente à
culpabilidade do agente
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Destarte, reconhecido corretamente o
concurso formal próprio
, inserta no
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, já que os apelantes, mediante uma só ação, praticaram
05 (cinco) delitos idênticos
, sendo aplicado, escorreitamente, a fração de
1/3 (um terço)
, para a exasperação da reprimenda.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...). II – “
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019)
. III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).
Grifei

Como se sabe, o critério para o aumento de pena previsto no
artigo 70 do Código Penal
leva em consideração a quantidade de infrações cometidas, e não o contexto dos fatos perpetrados ou qualquer outra circunstância, segundo orientações da doutrina e jurisprudência dominantes.

Com efeito, de acordo com o magistrado
a quo
, o efetivo reconhecimento de
05 (cinco) delitos, 04 (quatro) adultos e 01 (uma) criança
– “
todas elas submetidas a grave ameaça ou violência física, com afetação de bens jurídicos protegidos pela norma do art. 157 do Código Penal (patrimônio, integridade física e liberdade do indivíduo)
” ID 5845278, pág. 05, justificam a manutenção do patamar de
1/3 (um terço)
para incremento da reprimenda em razão do reconhecimento do
concurso formal de crimes
.

Ademais, ao exasperar a reprimenda, em razão da
incidência
das
majorantes
do
concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, previstas nos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, na fração de
1/2 (metade)
, o magistrado
a quo
, em estrita obediência ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, a qual preconiza: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, assim justificou,
in verbis
:

“
(...). Incidem as causas de aumento do art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, que se revestem, na espécie, de gravidade marcante.
Primeiro, em virtude da reunião de número expressivo de coautores (quatro) para a prática do roubo. Segundo, pelo longo tempo de restrição da liberdade das vítimas – cerca de três horas – que foram amarradas, imobilizadas e isoladas em cômodos da casa
. (...)
.” ID 5845278.
Grifei

Assim, convém salientar que o incremento da pena em razão das referidas causas de aumento, em fração acima do mínimo legal, não foi imposta apenas em razão do número de majorantes, mas pelas circunstâncias concretas e particulares do caso sob análise, a permitir a manutenção da fixada pelo magistrado sentenciante, neste estágio dosimétrico.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443/STJ. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...). 5.
Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos durante o inquérito e em juízo, reconheceram que o réu agiu em concurso com outros agentes, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ, ficando, portanto, mantida a incidência da causa de aumento da comparsaria (CP, art. 157, § 2º, II)
. 6.
A restrição da liberdade das vítimas, as quais foram mantidas em um dos cômodos da residência, por tempo juridicamente relevante, evidencia a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP
. 7
. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, com o concurso de 4 agentes, tendo havido a restrição da liberdade de duas senhoras, as quais permaneceram sob a mira de um dos acusados durante toda a prática delitiva, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
. 8. (...). 9. Writ não conhecido
. (STJ - HC: 493590 SP 2019/0043742-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Desta forma, comprovadas satisfatoriamente a
materialidade
e a
autoria do delito
tipificado na denúncia, e estando a pena aplicada em total consonância com os ditames legais e alicerçada na jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, observo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, razão pela qual
não acolho
as pretensões recursais ora objetivadas pela combatente defesa.

Para fins de prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da lide. Em outras palavras, não se mostra imperativo ao magistrado que aponte os artigos de lei em que alicerça seu convencimento. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento do julgador.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
RAFAEL MENDES QUEIROZ
e
CLÁUDIO ANDERSON CARDOSO DAMASCENCO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Processo sem nulidades. Examino a prova da imputação. Quatro vítimas compareceram à instrução criminal.
Antônio Morais da Silveira
declarou em juízo que foram constrangidos à condição de reféns ele, Waldomiro Pontes Barros Filho – que lá estava para prestar serviços de pintura da casa – seu filho Antônio Morais da Silveira Júnior, Valnizia Assunção Barros, e a neta desta, uma criança de seis anos de idade. Segundo este ofendido, a ação ilícita se prolongou por três horas, tempo durante o qual os agentes amarraram as vítimas e as torturaram psicologicamente, com constantes ameaças de morte e de ofensas físicas – os réus tinham arma de fogo e facas – dirigidas, inclusive, à neta de Valzinia, além de bradar que destruiriam tudo o que guarnecia a casa.
Disse que três agentes ingressaram na residência e, a determinada altura, ligaram para o quarto coautor, que a eles se juntou para conduzir o veículo de Antônio Morais da Silveira Júnior na fuga
. Informou que parte das coisas subtraídas – dentre elas o carro – foi recuperada.
Antônio Morais da Silveira Júnior declarou
que estava em seu quarto, foi chamado pelo pai e ao atende-lo já se deparou com o roubo em andamento. Disse que os agentes queriam abrir um cofre e dirigiam constantes ameaças de morte às vítimas.
Ressaltou que foi amarrado por Glailton Macário do Nascimento e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno, e agredido a golpes de cabo de uma faca
. Confirmou que, num primeiro momento, havia três agentes, aos quais se juntou um quarto coautor que, assim como os demais, fez várias ameaças às vítimas. Esclareceu que Rafael Mendes Queiroz parecia comandar a ação, que Cláudio Anderson Cardoso Damasceno era o mais agressivo, e que Jhonatas Travassos Silva ameaçou a menina de seis anos.
Valnizia Assunção Barros
declarou que foi abordada por um agente que tinha uma arma de fogo, e que logo chegaram outros dois portando facas. Disse que foi amarrada em um quarto juntamente com sua neta quando esta chegou da escola. Segundo esta vítima, os agentes permaneceram na casa a tarde inteira em busca de joias e na tentativa de abrir o cofre. Informou que Antônio Morais da Silveira Júnior foi muito agredido e humilhado, depois foi conduzido para um quarto e lá ficou retido.
Confirmou que um último agente ainda chegou para conduzir o carro na fuga
. O telefone celular e a quantia em dinheiro que lhe subtraíram não foram recuperados.
Waldomiro Pontes Barros Filho
foi rendido mediante ameaças com emprego de arma de fogo, conduzido ao banheiro e amarrado, juntamente com sua mãe e sobrinha. Disse que os agentes estiveram cerca de três horas tentando abrir o cofre,
e confirmou que um quarto coator recolheu as coisas e as pôs no carro
. Subtraíram-lhe um telefone celular, que não foi recuperado. De especial relevância para a formação do convencimento sobre a autoria do delito é o reconhecimento dos acusados Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno pelas vítimas, conforme se depreende do termo de fls. 94/96.
Glailton Macário do Nascimento não aceitou submeter-se a reconhecimento pessoal
. Os réus Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno confessaram a autoria. Disseram ter convidado Glailton Macário do Nascimento apenas para dirigir o veículo, sem que ele soubesse que se tratava de um roubo. Glailton Macário do Nascimento exerceu o direito de permanecer em silêncio no interrogatório. As declarações colhidas na instrução criminal, o reconhecimento dos acusados Rafael Mendes Queiroz, Jonathas Travassos da Silva e Cláudio Anderson Cardoso Damasceno pelas vítimas, e a confissão judicial destes réus consubstanciam a prova irrefutável de materialidade e autoria do crime imputado.
Embora Glailton Macário do Nascimento não tenha se submetido a reconhecimento pessoal, sua participação no crime está comprovada. Os outros três acusados relataram em interrogatório que Glailton foi à casa quando a ação ilícita já estava em curso e se encarregou de conduzir o veículo das vítimas na fuga. Além disso, esse réu ajudou a amarrar Antônio Morais da Silveira Júnior e dirigiu ameaças às vítimas. A versão de que Glailton não sabia que um roubo estava em andamento não se sustenta na prova. Ora, como poderia este réu não ter consciência do crime em execução se ingressou na residência, viu os ofendidos subjugados, amarrados, e ainda auxiliou a carregar o veículo de um dos ofendidos com coisas da casa e conduzi-lo na fuga? Se não tinha ciência prévia do delito, é inegável que, ao chegar ao local e se deparar com o cenário do roubo, a este aderiu voluntariamente e tornou-se, nesse exato momento, coator do crime
.
A defesa de Glailton Macário do Nascimento compara as declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e na instrução criminal e aponta contradições. Sabe-se que os elementos coletados na etapa da investigação policial são meras fontes de prova que se destinam à formação da opinio delicti do Ministério Público. Não tem valor probatório para o convencimento do juiz e não podem, portanto, ser invocados com o propósito de fragilizar a prova produzida em juízo mediante o devido processo legal. Ademais, é perfeitamente aceitável que depoimentos prestados por pessoas que foram submetidas à ação intimidatória e violenta, ao longo de várias horas no interior de uma casa, sujeitas a constrangimentos físicos e psicológicos, apresentem, em seu conjunto, inconsistências relativamente a determinadas circunstâncias do fato. Cada ofendido aprendeu os acontecimentos a partir do lugar e da posição a que foi submetido no desenrolar do crime e, obviamente, reproduziu no depoimento aquilo que foi registrado em sua memória. Estranho seria que as quatro vítimas prestassem declarações rigorosamente idênticas em relação a todos os aspectos fáticos, como se os depoimentos houvessem sido previamente combinados
. (...)
.” ID 5845278.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado pelas vítimas, o ora apelante
Glailton Macário do Nascimento
participou efetivamente da conduta delitiva em apreço, de vontade livre e consciente, concorrendo para o crime e devendo ser penalizado na medida da sua culpabilidade, nos moldes do
artigo 29 do Código Penal
.

Ademais, consoante depoimento do ofendido
Antônio Morais da Silveira Júnior
, o ora apelante, juntamente com Cláudio Anderson Cardoso Damasceno o amarram, e o agrediram com golpes de cabo de faca, circunstância a demonstrar que não apenas o ora apelante sabia da ocorrência do crime, como também o praticou, além de ter dirigido o veículo da vítima
Antônio Morais da Silveira
ao final da empreitada delitiva, para garantir a fuga de todos os agentes envolvidos.

Assim,
não há qualquer dúvida apta a desconstituir o édito condenatório proferido em desfavor do ora apelante
.

Não obstante, quanto a inobservância das formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, sem maiores teratologias, curial destacar que, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o ora apelante “
Glailton Macário do Nascimento não aceitou submeter-se a reconhecimento pessoal
”. Tal circunstância inviabiliza o reconhecimento de qualquer constrangimento ilegal, nos termos do
artigo 565, do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
.”

Além disso, é cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento pessoal do apelante. Pelo contrário, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos demais elementos probatórios disponíveis nos autos, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, da leitura dos trechos acima, observa-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

Dessume-se, portanto, das razões recursais que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. 3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 2128933 DF 2022/0149489-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ-MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ-MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese absolutória em epígrafe.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E DAS MAJORANTES DO CRIME
:

Neste particular, requereu a defesa exclusão do concurso formal de crimes, previsto no
artigo 70 do Código Penal
, bem como o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, previstas nos
incisos II e V, §2º, do artigo 157 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece guarida
.

Na esteira do entendimento doutrinário majoritário, “
Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta. Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta
.” (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

Na hipótese dos autos, ao reconhecer a incidência do concurso formal, assim fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). Houve cinco vítimas (quatro adultos e uma criança) – todas elas submetidas a grave ameaça ou violência física, com afetação de bens jurídicos protegidos pela norma do art. 157 do Código Penal (patrimônio, integridade física e liberdade do indivíduo) – circunstância que configura o concurso formal do art. 70 do Código Penal, como claramente afirma a jurisprudência: (...). Lembro que o concurso formal constitui causa de aumento de pena prevista na Parte Geral do Código Penal (art. 70), aplicável, portanto, a todas as infrações penais. Não integra a definição típica do delito. É a regra de fixação de pena extensiva às normas penais incriminadoras indiferentemente – assim como as agravantes e atenuantes genéricas (artigos 61 e 65 do Código Penal) – e pode, destarte, ser aplicada de ofício pelo juiz. (...)
.” ID 5845278.

Portanto, compreendo que deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista que o ora apelante participou do delito de roubo na residência localizada na Passagem Lauro Martins, efetivamente subtraindo o patrimônio pertencente às vítimas, mediante uma só ação, estando, assim, correta a r. sentença na sua aplicação, na terceira fase de dosimetria da pena.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
. 4. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
Grifei

Ademais, reconhecido corretamente o
concurso formal próprio
, inserta no
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, já que os apelantes, mediante uma só ação, praticaram
05 (cinco) delitos idênticos
, sendo aplicado, escorreitamente, a fração de
1/3 (um terço)
, para a exasperação da reprimenda.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I – (...). II – “
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019)
. III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).
Grifei

Como se sabe, o critério para o aumento de pena previsto no
artigo 70 do Código Penal
leva em consideração a quantidade de infrações cometidas, e não o contexto dos fatos perpetrados ou qualquer outra circunstância, segundo orientações da doutrina e jurisprudência dominantes.

Com efeito, de acordo com o magistrado
a quo
, o efetivo reconhecimento de
05 (cinco) delitos, 04 (quatro) adultos e 01 (uma) criança
– “
todas elas submetidas a grave ameaça ou violência física, com afetação de bens jurídicos protegidos pela norma do art. 157 do Código Penal (patrimônio, integridade física e liberdade do indivíduo)
” ID 5845278, pág. 05, justificam a manutenção do patamar de
1/3 (um terço)
para incremento da reprimenda em razão do reconhecimento do
concurso formal de crimes
.

Ademais, ao exasperar a reprimenda, em razão da
incidência
das
majorantes
do
concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas
, previstas nos
incisos II e V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, na fração de
1/2 (metade)
, o magistrado
a quo
, em estrita obediência ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, a qual preconiza: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, assim justificou,
in verbis
:

“
(...). Incidem as causas de aumento do art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, que se revestem, na espécie, de gravidade marcante.
Primeiro, em virtude da reunião de número expressivo de coautores (quatro) para a prática do roubo. Segundo, pelo longo tempo de restrição da liberdade das vítimas – cerca de três horas – que foram amarradas, imobilizadas e isoladas em cômodos da casa
. (...)
.” ID 5845278.
Grifei

Assim, convém salientar que o incremento da pena em razão das referidas causas de aumento, em fração acima do mínimo legal, não foi imposta apenas em razão do número de majorantes, mas pelas circunstâncias concretas e particulares do caso sob análise, a permitir a manutenção da fixada pelo magistrado sentenciante, neste estágio dosimétrico.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443/STJ. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...). 5.
Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos durante o inquérito e em juízo, reconheceram que o réu agiu em concurso com outros agentes, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ, ficando, portanto, mantida a incidência da causa de aumento da comparsaria (CP, art. 157, § 2º, II)
. 6.
A restrição da liberdade das vítimas, as quais foram mantidas em um dos cômodos da residência, por tempo juridicamente relevante, evidencia a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP
. 7
. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, com o concurso de 4 agentes, tendo havido a restrição da liberdade de duas senhoras, as quais permaneceram sob a mira de um dos acusados durante toda a prática delitiva, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
. 8. (...). 9. Writ não conhecido
. (STJ - HC: 493590 SP 2019/0043742-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Desta forma, comprovadas satisfatoriamente a
materialidade
e a
autoria do delito
tipificado na denúncia, e estando a pena aplicada em total consonância com os ditames legais e alicerçada na jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, observo que a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, razão pela qual
não acolho
as pretensões recursais ora objetivadas pela combatente defesa.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
GLAILTON MACÁRIO DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora contrastado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023